Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-74.2020.8.11.0098
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000034-74.2020.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Evair Amâncio da Cunha (APELADO), Rubens Bruno Sabino Figueiredo (APELADO), EVAIR AMANCIO DA CUNHA - CPF: 913.396.001-10 (APELADO), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), RUBENS BRUNO SABINO DE FIGUEIREDO - CPF: 030.454.191-51 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), APARECIDA ORTIZ DA SILVA (TESTEMUNHA), MARIA JOSÉ ORTIZ DA SILVA (TESTEMUNHA), EVAIR AMANCIO DA CUNHA - CPF: 913.396.001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
PROCEDÊNCIA. PALAVRA DO CORRÉU DESACOMPANHADA DE ELEMENTOS CORROBORATIVOS AUTÔNOMOS. TESTEMUNHOS POLICIAIS FUNDADOS EM INFORMAÇÕES DE TERCEIROS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA E AO DOLO ESPECÍFICO. INCIDÊNCIA DO ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião-MT, que condenou o apelante pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 11 dias-multa.

II. Questão em discussão:

2. A questão central consiste em saber se há nos autos prova suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo delito de receptação, nos termos do art. 180,
caput
, do Código Penal, especialmente quanto ao dolo específico exigido pelo tipo penal.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade delitiva restou comprovada por meio do boletim de ocorrência, termo de apreensão e demais documentos policiais.

4. A autoria, todavia, não foi comprovada de forma segura, pois a acusação baseou-se na palavra isolada do corréu, sem confirmação por outros meios autônomos.

5. Os depoimentos dos Policiais Militares, colhidos em juízo, limitaram-se a relatar informações repassadas pelo corréu no momento da abordagem, sem qualquer testemunho direto da participação do apelante no delito.

6. O corréu descreveu ter recebido o veículo de pessoa que conhecia apenas de vista, sem adotar cautelas mínimas quanto à procedência do bem, tendo apresentado uma narrativa com inconsistências.

7. A negativa do réu foi firme e coerente, alinhada com sua rotina rural, sem ser contrariada por prova objetiva.

8
. Inexistem nos autos registros técnicos, comunicações, interceptações ou qualquer elemento concreto que demonstre o dolo ou a conduta típica do apelante.

9. Diante do contexto probatório frágil, incide o princípio do
in dubio pro reo
, impedindo o juízo de certeza necessário para condenação.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso Provido.

Tese de julgamento:

“A palavra isolada do corréu, desacompanhada de outros elementos autônomos e seguros, não é suficiente para embasar condenação criminal.”

“A ausência de prova robusta e objetiva da ciência da origem ilícita do bem impõe a absolvição no crime de receptação dolosa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LVII; CPP, art. 386, VII; CP, art. 180,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas:

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2271569 TO 2022/0403485-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2023);

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001165-45.2019.8.11.0031, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/11/2023)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto por
RUBENS BRUNO SABINO DE FIGUEIREDO,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião
-MT, que julgou procedente a
pretensão
punitiva estatal contida na
denúncia

para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal,
à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, bem como, ao pagamento de
11 (onze) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa do apelante pleiteou a absolvição, alegando, em síntese: (
I
) ausência de provas suficientes para a condenação; (II) inexistência de dolo; (III) não configuração do tipo penal de receptação;

(
IV
)

a condenação baseou-se exclusivamente no depoimento do corréu, sem elementos corroborativos independentes.

Requereu, ainda, o deferimento da gratuidade de justiça, haja vista que o apelante é hipossuficiente, não possuindo condições de arcar com as custas processuais (ID n.
340290955).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n.
340290958).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se pelo
provimento
do recurso (ID n. 341189386), sintetizando com a seguinte ementa
:

“Sumário: Apelação Criminal – Receptação (art. 180, caput, do Código Penal) – Sentença condenatória – Recurso defensivo – Pleito absolutório por insuficiência probatória – Acolhimento – Condenação lastreada, em essência, na palavra do corréu e em reconhecimento extrajudicial, sem corroboração independente e segura – Depoimentos policiais que não presenciaram a participação do apelante e apenas reproduziram versão atribuída ao corréu – Dúvida razoável quanto à autoria e ao dolo – Incidência do art. 386, VII, do CPP – Aplicação do princípio in dubio pro reo – Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível(CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a ação penal em face de Rubens Bruno de Figueiredo, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 180
,
caput
, do Código Penal.

A denúncia narra que(ID n.
340290879
):

“
FATO 1 – R ECEPTAÇÃO

Consta do incluso inquérito policial que no dia 30 de outubro de 2019, por volta das 17h45min, em via pública, MT-388, estrada do Laranjal, Zona Rural, neste município de Porto Esperidião/MT, o denunciado EVAIR AMÂNCIO DA CUNHA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, recebeu e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente

em um
veículo
, a saber um
automóvel
Renault
Sandeiro
, cor prata, placa OAT-5079, produto de furto

conforme B.O no2019.315611 em 21/10/2019 em
Cuiabá
/MT

(fl. 06-IP).

FATO 2 – R ECEPTAÇÃO

Consta do incluso inquérito policial que no dia 30 de outubro de 2019, na Estância Buriti, Barranqueira, Zona Rural, neste município de Porto Esperidião/MT, o denunciado RUBENS BRUNO SABINO FIGUEIREDO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, a saber, o mesmo veículo mencionado no FATO 1.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado na data dos fatos, RUBENS fizera proposta a EVAIR, para que este transportasse determinado veículo até a fronteira (Bolívia), sendo que RUBENS pagaria a EVAIR o valor de R$100,00 (cem reais) pela empreitada.

Consta ainda que RUBENS levou EVAIR da cidade de Porto Esperidião até sua propriedade na zona Rural, local onde se encontrava o veículo, produto de furto, e então lhe entregou as chaves do automóvel.

Em ato contínuo, EVAIR conduzira o veículo rumo ao destino acordado (Fronteira/Bolívia) na estrada do Laranjal, quando foi abordado pela viatura da PM que realizava o

patrulhamento na referida estrada.

Desta feita, durante a abordagem policial o condutor EVAIR,
não
portava os

documentos do
veículo
assim como
não

possuía
CNH ou licença para conduzir
veículos
automotores
.

Durante a abordagem policial, foram checados número de motor e placa, constatando tratar-se de placas clonadas, e através do número do motor verificaram que se tratava de veículo produto de furto na cidade de Cuiabá/MT (fls. 06/07 e 08/09-IP).

Assim, fora dada voz de prisão em flagrante delito ao condutor do veículo EVAIR, e conduzido
a
Delegacia de Porto Esperidião.

A materialidade dos delitos encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de prisão em flagrante (fl. 02-IP), Boletim de Ocorrência n.o 2019.326110 (fls. 03/04-IP), Termo de Apreensão (fl. 10-IP), Termos de declarações (fls. 12/13-IP),
Interrogatório
do acusado (fls. 16/17-IP)

e
Relatório
do
Inquérito
(fls. 63 a 66-IP).

Há
indícios suficientes de autoria que autorizam a propositura da
ação
penal,

tendo em visa a
prisão
em flagrante delito
1
e as provas angariadas aos autos.

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO

DENUNCIA EVAIR AMÂNCIO DA CUNHA e RUBENS BRUNO SABINO FIGUEIREDO pela
pratica
do

delito previsto nos artigos 180, caput, do
Código
Penal.
”

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau, julgandoprocedente a denúncia oferecida,condenou o apelante pela prática do crime descrito na peça acusatória.

A controvérsia central reside em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante
Rubens Bruno Sabino de Figueiredo
, pelo crim
e
de receptação
.

De proêmio,
é incontroversa a materialidade delitiva,
demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência no 2019.326110 (ID n. 340290880 – pág. 04/06)
, Relatório de investigação no 467/2019 (ID n. 340290880 – pág. 07/12)
e

pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID n. 340290880 – pág. 16)
.

Contudo,
no que concerne à autoria delitiva imputada ao apelante,
o cenário probatório revela-se frágil e insuficiente para embasar um decreto condenatório, como passo a demonstrar.

O crime de receptação, em sua modalidade dolosa prevista no
artigo 180,
caput
, do Código Penal,
exige para sua configuração não apenas a prática de uma das condutas nucleares do tipo (adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar), mas também a presença do elemento subjetivo específico, consistente na ciência inequívoca da origem ilícita do bem.

Trata-se, portanto, de crime que demanda prova robusta tanto da conduta quanto do dolo específico, não se admitindo condenação baseada em meras conjecturas ou presunções.

Analisando detidamente o acervo probatório, constato que a imputação feita ao apelante
se fundamenta
, essencialmente, em três pilares: (I) as declarações do corréu
Evair Amâncio da Cunha
, que afirmou ter recebido o veículo das mãos do apelante; (II) reconhecimento fotográfico realizado em sede policial; e (III)
os depoimentos dos agentes públicos.

Ocorre que tais elementos, quando submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, não se mostram suficientemente sólidos para sustentar um juízo condenatório.

Em interrogatório judicial, o apelante negou de forma firme e coerente qualquer participação no delito, afirmando que conhece o corréu Evair apenas de vista, que jamais
manteve relação de proximidade ou amizade com ele e que, na data dos fatos, encontrava-se
em sua propriedade rural, realizando atividades ligadas ao manejo de gado, não tendo visto, tampouco conduzi
do, o veículo Sandero mencionado na denúncia.
Vejamos o que foi dito em audiência:

“(...) Juiz:
Esse carro
tava
com o senhor nessa data? Que que aconteceu? Conta para nós aqui,
pra
gente entender um pouquinho da dinâmica.
Rubens:
Essa data aí, eu
tô
em casa trabalhando. Eu
tava
mexendo com um gado. Eu tinha gado fechado no curral lá, não tem. Eu
ta
v
a
mexendo com ga
do
. Eu e um senhorzinho que fica lá comigo. É um
velhinho
que ele me ajuda. Ele não aguenta trabalhar muito porque já
tá
meio passado da idade, mas ele ajuda para abrir uma porteira, um trem para soltar um bezerro. Eu
tava
mexendo com um gado. Aí eu mexendo com um gado lá e soltando gado
no pasto
, separando
bezerro.
(...)

Tava
lá mexendo, aí
tava
trabalhando lá não tem,
ai
depois que eu fui
pra
hora do almoço lá, almoçar, já
tava
tarde na hora que eu fui almoçar, aí a minha dona, que minha mulher que eu
tô
com ela e falou assim: "Amor,

parou um
,
acho, eu acho que é polícia um
camburão
assim lá na porteira". Eu falei assim
"desceram?".
Ela falou assim: "Não sei, ficou parado lá e foi embora. Mas daí eu perguntei para ela se fosse alguma coisa
e
les
tinha
chegado aqui porque eu
tava
trabalhando e nem vi
,
não fic
o
olhando
pra
estrada nada
,

t
ava

mexendo, mexendo lá
,
tinha com gado e fiquei lá em casa trabalhando e nem saí de lá, fiquei lá
,
mexendo lá em casa lá.

Juiz:
E essa
San
deiro

ela
tava
onde nessa história?

Rubens:
Eu não sei, doutor, não sei de
Sande
iro
porque eu
tava
em casa
trabalhando
.

Juiz:
Segu
ndo narra a denúncia, o senhor teria feito uma proposta
pro
seu Evair para que ele transportasse esse
Sandeiro
até a Bolívia e pagaria para ele o valor de R$ 100 por essa empreitada.
Da onde
surgiu essa história aqui?

Rubens:
Nem seu Iv
ai
r que eu converso com ele. Nem amizade com ele eu tenho

num
tem
.

Eu já
vi ele
aqui na cidade
, Porto Esperidião que a
cidade é pequenininha, você vê todo mundo. Eu

já
vi ele
andando. Eu já
vi ele
em boteco. Não tem
,
por
que
nem frequentando boteco
e
u vou, porque a igreja que eu que eu participo é
a Assembleia
. Nem b
oteco
eu vou. Aí eu
vejo
ele
no b
otec
o,
andando na rua, nem amizade, convivência com ele eu tenho. Eu
conheço ele
assim, é o apelido que os outros falam é baiano, mas convivência com ele, amizade com ele não tem não, doutor.

Juiz:
E
ssa
Sa
ndeiro

não
tava
lá no sítio do senhor?

Rubens:
Não, senhor.

Juiz:
Senhor nunca viu essa
Sandeiro
que eu narrei aqui?

Rubens:
Nunca vi essa
Sandeiro
.

Juiz:
Certo. E nessa data, na data desse fato, o senhor chegou a falar com o seu Evair, seja por algum outro motivo, lá em outubro de 2019. O senhor se recorda?

Rubens:
Não, senhor. Do tipo eu falei
pro
senhor nem com ele eu converso,
num
tem. (...)”

Por sua vez, o corréu
Evair

Amancio
da Cunha
,

em Juízo, afirmou que recebeu o veículo de uma pessoa que conhecia apenas de vista, aceitando transportá-lo mediante a promessa de pagamento irrisório (R$ 100,00),
sem questionar sua procedência, sem conhecer o destinatário final e sem qualquer cautela mínima.

Vejamos:

“(...) Juiz:
Desse fato, o
senhor
tava
nesse dia na condução desse
Sandeiro
. O que que o senhor tem a esclarecer acerca disso?
Evair:
Eu não sabia. Eu
tava
, nós estávamos,
nós estava
furando uma fo
ssa
,
n
um
tem.
Aí do
,
esse rapaz apareceu lá e falou assim para
para
nós bem assim
.
Juiz:
Só para eu entender, qual o rapaz que apareceu lá?

Evair:
É esse Bruno.

Juiz:
O Bruno
.
Ah,
tá
.

Evair:
Aí pediu um favor para mim que levasse esse carro
até
,
nós
ia pegar
, é,
no Porto e leva
r
até no
seringal
para entregar para um rapaz lá, mas só que
,
levou de moto até numa

inst
ância, mas não sabia se era roubado. Aí de repente quando eu ia passar
, numa
velocidade baixa porque
era Perto
, né
.
Aí a polícia
me abordou
e
constou
que o carro era roubado.

Juiz:
Certo. E esse
,
só interrompendo o senhor, e esse Rubens Bruno, o senhor conhecia de ontem?

Evair:
Hã
,

n
ão. Eu não conhecia ele não
, conhecia
de vista.

Conheci ele de vista.

Juiz:
O senhor recebeu o carro dele sem saber quem ele era?

Evair:
É
,
porque
(inaudível)
favor para ele, né
.
Que ele
tava
lá onde nós estava, vi ele de vista assim, mas conhecer ele bem assim
, e
u não conheço não.

Juiz:
Certo. E o senhor ia receber algum dinheiro, alguma coisa?

Evair:
Não, ele ia pagar R$ 100 para levar
(inaudível), m
as era perto. Era pertinho.

Juiz:
Certo. Ele falou
pro
senhor para quem que o senhor tinha que entregar esse carro
?
Evair:
Não, o rapaz já
tava
esperando lá.

Juiz:
Já
tava

esperando
. Então o senhor pegou uma pessoa que o senhor não conhecia e entregar para quem o senhor nem sabia quem era
?
Evair:
É
.
Juiz:
Pelo valor de
?
Evair:
R$ 100. Era per
tinho.
Juiz:
R$ 100, certo
. E que que aconteceu nesse meio do caminho? O senhor foi abordado pela polícia? O que que houve?
Evair:
Foi, eles só
abordaram eu
e falou que o carro era roubado e levaram
pra
delegacia. O que aconteceu foi isso.
Juiz:
Certo. No momento ali que o senhor seu Bruno, Rubens Bruno entregou o carro
pro
senhor, o senhor não chegou a perguntar para ele
da
onde
era esse carro? De quem?
Evair:
Não, ele
ele
ia acompanhar, ele ia acompanhar
eu.
Juiz:
Ele ia acompanhar o senhor
?
E ele chegou a acompanhar o senhor
?
Evair:
Bem
na hora da saída. Aí ele ficou para trás. Aí depois
já viu a
polícia.

Juiz:
Tá
. E ele ficou para trás. Ele
tava
, e
le
tava
com o quê? Ele
tava
com algum outro carro, moto?

Evair:
Não,
tava
de moto.

Juiz:
Ele
tava
de moto. Mas o combinado é que ele iria acompanhar o senhor
?
Evair:
É, até porque ia voltar para acabar de furar
fossa
, nos
estava trabalhando.

Juiz:

Certo. Só um minutinho. E o senhor sabe se esse veículo ele chegou a mencionar
pro
senhor que se se iria levar para Bolívia ia levar
pra
fronteira.

Evair:
Não, não, senhor.
Só
pediu para entregar lá. Eu pensei que até era
outro dono
. Eu não sabia se era roubado, sabia que era nada. Foi tranquilo.

Juiz:
Certo. E
, é
costume o senhor pegar veículo assim de uma pessoa que o senhor não conhece?

Evair:
Não. Primeira vez
. Nem
dirigir direito
e
u

nem sei. Só fui só porque
era
est
r
ad
a
de chão, né
.

Juiz:
E o senhor fez
,
foi levar porque o senhor precisava de dinheiro. O que que era? Não conseguia
?

Evair:
Dinheiro.
É porque eu queria ganhar dinheiro, né
.

Tá
difícil o trabalho. Difícil
,
tem família, eu tenho filho, né
,

p
ara ajudar.
(...)
Defesa do apelante:
Seu Evair.
É
, com relação
, é
, né, o senhor, o senhor me relatou aí que
, é,
seu Bruno foi lá onde o senhor
tava
furando a fo
ssa
.
É
, aí o senhor falou que o senhor não conhece a pessoa direito do Rubens Bruno.
É
, eu quero saber o seguinte, o senhor tem noção
, é,
quem que é a pessoa de Bruno que foi lá procurar o senhor e quem que é a pessoa de Rubens Bruno que
tá
sendo acusado aqui hoje de supostamente ter entregado o senhor? O senhor sabe quem que é Bruno e quem que é Rubens Bruno? Ou é a mesma pessoa? É a pessoa que tem uma propriedade rural?
O senhor
falou que era uma propriedade rural.

Como que é as características dessa pessoa
pra
gente entender as coisas?

Evair:
Eu
conheço ele
assim
,
que tem
,
(...) E
u
sei que onde é o sítio dele, eu se
i

aonde

que ele mora aqui e outr
a,

nós
se vê
direto, mas conhecimento assim de amizade assim
de
,
eu
não tenho
,
assim, mas eu conheço muito bem ele e
, mas
amizade com ele
assim
de, pronto
.
(...)
Juiz:
É
, o seu, seu Evair, só para ficar bem esclarecido, o senhor acompanhou a audiência, as duas testemunhas, né?

Evair:
Acompanhei.
Juiz:
E juntamente ali com o Dr. Anderson, que
tá
de camisa azul, tinha um senhor ali que possivelmente seu Ruben Júnior. É aquele senhor ali com quem o senhor conversou na época
?
Evair: Era. Juiz:
Que
tava
junto ali no vídeo com
o Doutor
né
?
Evair:
É sim. (...)”

O
Policial Militar Anderson de Souza de Oliveira
,
reiterando o seu relato prestado na fase extrajudicial,
limitou-se a reproduzir as informações que lhe foi
repassada
pelo corréu no momento da abordagem, não tendo presenciado
qualquer conduta do apelante relacionada ao crime. Confira-se:

“(...) Anderson:
É, geralmente quando a gente sai para uma ronda, uma patrulha rural, é, ainda mais na no município de Porto Esperidião, né, por ser um município vizinho ao país fronteiriço, né, então a gente geralmente sai com uma lista, com uma relação dos veículos, os últimos veículos furtados e roubados, né, na nossa na nossa região, né, no nosso estado, né, e porventura, nesse mesmo dia, a gente tinha a relação de um veículo
Sandeiro
com as mesmas características, né, que nós aprendemos com o suspeito, né, e fazendo esse
trajetório
, né, na três
,
na estrada do Laranjal, a gente avistamos, nós avistamos esse veículo, né, e a ao perceber que a gente
,
que a gente
tava
fazendo um bloqueio, né, ele diminuiu a velocidade, né, dando mais indícios, né, dando mais fundada suspeita e que esse veículo poderia estar irregular de alguma forma, né, e já estando em mente que um veículo, na característica do
Sandeiro
, né, poderia ser
de prática de ilícito, né. Nós resolvemos então fazer a abordagem do mesmo e porventura tinha placa de Cuiabá, né. É um município, né. Que que está bem distante daqui e geralmente as práticas de veículos roubados, lá trazem
pro
nosso país,
pro
país vizinho aqui, a Bolívia, né. E aí abordamos, então constatamos que era o Senhor Evair que
tava
, na verdade não constatamos, né. Verificamos que era o senhor Evair
tava
dirigindo, né
.
O vulgo baiano, a gente conhece, todo mundo
conhece ele
mais como baiano. Aí perguntado sobre a procedência do veículo,
é,
se era dele, como do como que
, é,
como que ele conseguiu esse veículo. Ele falou que o veículo era produto de receptação, que ele tinha
pego
esse veículo para levar para pra Bolívia e que ele
tava
ganhando por isso. Aí no caso a gente fez a checagem, né, do veículo e constatamos que o chassi tratava de a placa se tratava de um veículo com placa quente, né, ou seja, uma placa de um veículo
, é,
que está em circulação de forma
lícita
e que os chassis tratavam do veículo ente furtado. Adiante dos fatos, né, nós demos voz de prisão para eles, né, para ele, né, garantimos o direito dele do de permanecer em silêncio. Inclusive a
, é,
quando ele falou
,

é
,
que ele recebeu que ele recebeu esse veículo para levar
pro
país vizinho, né, não precisou muita indagação, ele mesmo já falou e ele falou
pra
gente, né, ó, vocês
conhecem eu
, vocês me conhecem, sabe, sabe da minha índole e tal. Ele falou, né, eu não sou de fazer isso, é a primeira vez que eu peguei esse veículo, tal. Aí eu, eu ainda falei para ele, eu falei: "Ó, Ó, baiano, fica tranquilo. Nosso papel aqui nós estamos fazendo pegar você e conduzir para
pra
delegacia.
".

E ele comentou que que esse veículo ele tinha
pego
do
,
recebido esse veículo do Bruno, né
,

É
, não me recordo o sobrenome dele aí. Inclusive, esse bloqueio que a gente
tava
fazendo era bem próximo ali do sítio, por coincidência, bem próximo do sítio ali onde ele indicou para nós onde que ele tinha
pego
o veículo, né
.
Diante desses fatos, nós fizemos boletim de ocorrência, né
.
Como não cabia mais atuação por parte desses policiais militares, né
.
Nós informamos a situação da Polícia Civil. Eu acho que eles que deram prosseguimento a essa a segunda fase aí que foi a iniciação do Bruno, né
.
Promotor:
Correto. E em relação a essa questão do bloqueio próximo ao sítio, onde ele indicou ter pegado o veículo, que sítio era esse, senhor? Sabe o nome?

Anderson:
Olha, o sítio em si, eu não sei o nome,
é
, doutor, porque são lá são muitas comunidades, né
.
Tem comunidade, tem vários sítios, né
.
Fazendas e tudo mais. E cada propriedade tem um nome, né
.
Então, o nome seu, não sei responder
pro
senhor,
tá
?

Promotor:
O senhor tem informações a respeito de onde reside o Bruno? Bruno, o senhor se refere a Rubens Bruno
?
Anderson:
Isso, exatamente. Rubens Bruno. Rubens Bruno.

Promotor:
Certo. O senhor tem informações de onde reside o Rubens Bruno?

Anderson:
Não, não tem. Não tenho informação. Tanto, tanto, tanto que eu nem, nem conheço ele pessoalmente, doutor.

Promotor:
Tá
. Em relação a essa a questão da
placa
e motor. Os senhores chegaram a fazer constatação dessa divergência?

Anderson:

A princípio, na primeira checagem, né, que geralmente a gente checa a placa do veículo, né
.
Então, na primeira checagem a gente verificou que
tava
tudo legal,
tava
tudo certo, né
.
Só que aí como
, é,
houve uma violação do lacre da placa, aí gera, né, a desconfiança de que essa placa foi adulterada. Aí a gente faz uma segunda verificação, que é no caso do chassi. Aí, como o chassi tem várias numerações e é um pouco mais difícil de adulterar, né
.
E é onde nós constatamos que no sistema
aquele chassi que
tava
marcado no veículo constava uma outra placa e era a placa que tinha sido,
é,roubada
ou furtada, não me recordo.
Promotor:
Em relação a essa questão
do, eu

vou tratar aqui baiano, né, porque o senhor usou essa alcunho, né. O baiano, ele disse que pegou esse veículo onde?
Anderson: Ele disse que pegou esse veículo com o Rubens Bruno, né. Que inclusive parece que o Rubens tinha dado um apoio para ele, buscado ele na cidade e ele tinha retirado esse veículo de dentro do sítio, acho que onde esse onde esse Bruno morava, né.

Promotor: É, essa questão do apoio, o Rubens tinha dado um apoio a ele na cidade. O senhor tem mais informações de como é que foi essa logística?

Anderson: Não, não tem informação, doutor, porque
, é,
até a gente procura não
tá
questionando muito, né, para
pra
gente não nos
desviar
da nossa função, né
.

Promotor:
Tá
.
Basicamente
o Baiano relatou que o Rubens deu um apoio para ele na Cidade, cidade Porto
Esperidião?
Anderson:

Exatamente. Cidade Porto
Esperidião
.
(...)
Defesa apelante:
É
, o senhor nessa oportunidade da prisão do senhor Evair,
é
, chegou a deslocar até nessa propriedade aonde o Sr. Evair alegou que poderia ter saído alguma coisa nesse sentido para achar alguma
res
ou própria indicação do Rubens Bruno nessa localidade
?
Anderson:
Doutor, nós chegamos passar em frente da propriedade, mas aí em conversa com os próprios companheiros, né, que no caso era um outro policial, Evandro, acho que ele vai testemunhar também, né
.
Nós achamos conveniente não entrar na propriedade, até porque
tava
com a porteira fechada
e também
o
senhor Rubens não estava em flagrante
.

Então, nós resolvemos então conduzir
pra
delegacia, né, e fazer o boletim de ocorrência informar a polícia civil dos fatos, né
.

Defesa apelante:

Esse
trajeto aí entre porto e o local da prisão, alguma coisa assim,
é,
em algum momento não foi avistado o
Senhor
Bruno, Rubens Bruno? Vocês não chegaram a abordar ele em algum momento nessa nessas imediações naquele dia? Não, né?

Anderson:
Não, doutor, nesse dia não tivemos nenhum contato
,
também, como eu já havia falado ao promotor, né
.
Eu também nem conheço o Bruno.
(...)
Juiz:
É só uma pergunta, policial.
É,
os dois réus já eram conhecidos da atividade policial? Foi a primeira vez que o senhor teve contato com eles?

Anderson:
É
, excelentíssimo.
É
, o

senhor Baiano,
o
desculpa
, o
Senhor
Evair, né
.

É
, mencionei assim porque a maioria das vezes a gente
conhece ele
assim, ele também, né
.
Se fere como nesse apelido, né
. A gente tem conhecimento, conhecimento dele, porque assim, dentro da cidade a gente já teve alguns outros problemas com ele, né
.

É
, tanto de uso de
entorpecente
, né, em contatos em bares, né, em abordagens nos bares. Então, a gente tem esse conhecimento. O
Senhor Rubens
Bruno,
é
, eu propriamente não o conheço, né, mas ao mencionar o nome dele aos demais policiais, tanto aos policiais civis, os demais conheciam. Tanto é que eu acho que a propriedade também
, é,

não precisou de muita detalhes para os policiais civis saberem onde que era a propriedade deles.
(...)”

De igual modo, o
Policial Militar Evandro Luís da Silva
,
na fase judicial, reiterou
as informações repassadas pelo corréu, de que este teria pegado o carro na propriedade do apelante e que levaria o carro para uma propriedade perto da fronteira. Assim declarou em au
diência:

“(...) Evandro:
Salvo engano, nessa ocorrência só foi conduzido o suspeito baiano, né
.
Acho que se não me engano,
o Bruno, ele foi
arrolado
no boletim de ocorrência em virtude das declarações que o baiano nos forneceu
na no
ato da prisão, né
.

Pois bem, a gente
tava
de serviço nesse dia e como já é costumeiro, a gente trabalha numa área de fronteira, né, doutor, a gente sabe quais são os crimes clássicos de fronteira e nós deslocamos ali para essa estrada, essa vicinal que dá acesso à Bolívia e outras comunidades ali da fronteira, um serviço normal como qualquer outro. Esse veio veículo se aproximou da barreira, nós demos a ordem para que ele encostasse e quando a gente abordou desceu o suspeito baiano, né, que não portava documentos, não nos apresentou a documentação do veículo.
É, questionado
sobre onde ele estava se dirigindo e de quem era o veículo, já que ele não se apresentou como proprietário, não tinha o documento do veículo.
Ele disse que pegou esse carro numa fazenda ali próximo, indicou esse segundo suspeito, o Bruno e disse que receberia para levar esse veículo até uma outra fazenda
na fronteira. Foi, ocorrência em tese simples, né. Foi dessa forma que se
desarrolou
e foi dado voz de prisão para ele naquele momento.
(...)

Defesa apelante:
S
enhor Evandro,
é
, naquela oportunidade,
é
, já que teve a indicação do seu Eva
i
r a respeito da situação que supostamente teria
pego
esse veículo numa propriedade do Rubens Bruno.
É
, chegou
à
viatura, né, a guarnição chegou de deslocar até lá para verificar se realmente tinha procedência aquela fala, aquela situação, se realmente tinha saído de lá, se tinha alguma pessoa que viu essa situação.

Evandro:
Com base no relato dele, doutor. Certo
.
Nós deslocamos até a propriedade do senhor
Bruno
Sabino,
é
, porteira fechada, não vimos ninguém na propriedade, nenhum
a
movimentação. Então, não foi possível a gente entrar em contato com alguém que morasse ali ou com o próprio suspeito Bruno, né
.
Para tanto, ele foi arrolado no boletim de ocorrência, conforme o que nos disse o senhor Baiano.
Defesa apelante:
Nesse trajeto de retorno, né,
pra
cidade de Porto, alguma coisa assim,
é
, nesse trajeto aí, nessa circunstância, da ocorrência não foi encontrado o seu Rubens Br
un
o em algum momento passado por ele? O senhor record
a
?

Evandro:
Não, não que eu me recorde, doutor. Não que eu me recorde.
(...)
Defesa corréu:

É
, Evandro,
é
, essa abordagem ali foi uma abordagem normal
?
Fizeram o
sinal
de parada, ele prontamente obedeceu a ordem de parada
dos
policiais
?
Evandro:
Sim, senhor doutor. Normalíssima aconteceu como normalmente acontece no nosso serviço, né
.
Indicamos que ele parasse, ele parou, não evadiu. E
,
posteriormente a materialidade como consta no boletim de ocorrência, né
.
Foi verificado via sinais identificatórios do carro.
(...)”

Diante desse panorama, a imputação dirigida ao apelante não ultrapassa o campo da suspeita, pois não há, nos autos, elemento probatório autônomo, idôneo e judicializado que o vincule,
de forma segura,
à prática do delito de receptação descrito na denúncia.

O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela, de um lado,
a negativa firme e coerente do réu, acompanhada de narrativa compatível com sua rotina laboral em propriedade rural
e, de outro,
a versão isolada do corréu
Evair
, que atribui ao apelante a origem do veículo,
mas o faz sem qualquer lastro externo de confirmação, apresentando, inclusive, um relato que encerra inconsistências relevantes, como o aceite do transporte de veículo por pessoa
“conhecida apenas de vista”
, mediante promessa de pagamento irrisório, sem identificação do destinatário final e sem adoção de cautelas mínimas quanto à procedência do bem.

É certo que a palavra do corréu não é, por si só, juridicamente desprovida de valor probatório, porém,
quando desacompanhada de outros elementos independentes de confirmação, revela-se insuficiente para embasar um decreto condenatório,
sobretudo porque a imputação transfere a responsabilidade penal a terceiro e pode estar permeada por interesse defensivo próprio, o que impõe cautela redobrada em sua valoração.

No caso concreto, não há qualquer elemento externo capaz de ratificar a narrativa apresentada por
Evair
, pois os depoimentos dos Policiais Militares limitaram-se a reproduzir, em juízo, as informações que lhes foram repassadas pelo corréu no momento da abordagem, sem que tenham presenciado qualquer conduta do apelante relacionada ao crime, tampouco realizado diligências eficazes na propriedade por ele indicada ou colhido dados objetivos aptos a vinculá-lo ao veículo apreendido, de modo que a prova produzida assume caráter meramente indireto e derivado, revelando-se insuficiente para a comprovação segura da autoria delitiva.

Some-se a isso o fato de que não foram produzidas provas técnicas ou documentais que demonstrem o domínio do veículo pelo apelante ou sua participação no
iter criminis
, inexistindo laudos periciais, registros de comunicação, dados de rastreamento, imagens de vigilância, geolocalização, interceptações telefônicas ou qualquer outro dado objetivo apto a demonstrar que o réu adquiriu, recebeu, conduziu ou ocultou o bem, tampouco que tivesse ciência inequívoca de sua origem ilícita.

Considerando que o crime de receptação dolosa, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico consistente no conhecimento da procedência criminosa do bem, a ausência de prova robusta quanto à conduta e ao elemento subjetivo inviabiliza a manutenção da condenação, não sendo admissível, no processo penal, a substituição da prova por presunções desfavoráveis ao acusado.

Nesse contexto, mostra-se imperiosa a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, corolário direto da presunção de inocência insculpida no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, segundo o qual a condenação criminal somente pode ser proferida quando houver certeza quanto à autoria e à culpabilidade, não bastando meras probabilidades ou suspeitas.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a condenação não pode se sustentar exclusivamente na palavra isolada do corréu, desacompanhada de outros elementos probatórios seguros, conforme se extrai do seguinte julgado:

“
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE CONDENAÇÃO - DROGA APREENDIDA NA RESIDÊNCIA DE CORRÉUS - NÃO APONTARAM A COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS PELO APELADO - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - ÚNICA FALA ISOLADA SOBRE O APELADO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS E INDIVIDUALIZADOS ACERCA DE ENVOLVIMENTO NA TRAFICÂNCIA - AUTORIA NÃO COMPROVADA - RAZÕES DA SENTENÇA ADOTADAS PER RELATIONEM - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem nenhuma dúvida a respeito da autoria do delito para ensejar sentença condenatória.” (Daiene Vaz Carvalho Goulart, juíza de Direito)

“A inexistência de provas seguras acerca da autoria do crime imputado ao réu na denúncia autoriza a manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio in dubio pro reo.” (TJMT, AP NU 1003562-81.2020.8.11.0045)
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0001165-45.2019.8.11.0031, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/11/2023)

Nessa linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em casos análogos de receptação, tem reiterado que a condenação criminal exige um juízo de certeza, sendo imperativa a absolvição quando as provas são frágeis e não demonstram, de forma inequívoca, o elemento subjetivo do tipo (dolo). Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À AUTORIA E À MATERIALIDADE. NÃO COMPROVADA A ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO OU DE SEU PROPRIETÁRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (
AgRg
no HC n. 699.588/ES, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022,
DJe
de 14/3/2022.)

2. Não havendo juízo de certeza quanto à autoria e à materialidade do crime de receptação, pois não houve comprovação da origem ilícita da motocicleta apreendida ou de seu proprietário, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, segundo o qual as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2271569 TO 2022/0403485-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2023)

Portanto, ausentes provas seguras e inequívocas acerca da participação do apelante no crime de receptação, impõe-se a absolvição, em homenagem aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
. Não compete ao réu demonstrar sua inocência, mas à acusação comprovar, para além de qualquer dúvida razoável, a sua culpabilidade, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa de
Rubens
Bruno Sabino
e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
à apelação, para reformar a sentença penal condenatória e absolver o apelante pela prática do delito descrito na denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026